Tribunal: TJDFT
Processo: 0742160-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas.
2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular.
3. Os descontos referentes aos negócios jurídicos de mútuo têm sido promovidos diretamente no montante da remuneração recebida pelo agravante e não em valores disponíveis em conta-corrente.
4. A Medida Provisória no 2.215-10/2001, que promoveu a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, regulamenta os descontos que podem ser efetivados na remuneração dos referidos servidores. 4.2. O regramento específico destinado aos militares das Forças Armadas prevê margem consignável diferenciada em relação aos demais servidores públicos, ao assegurar que “não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos”. 4.3. No caso em exame, a análise dos contracheques juntados aos autos do processo de origem indicam que tem sido observado o limite de descontos de 70% (setenta por cento) da remuneração recebida pelo recorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.